Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726092-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA para reformar a decisão que não conheceu dos embargos à execução fiscal opostos pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0703905-20.2021.8.07.0016. A parte agravante alega, em síntese, que houve penhora de imóvel de sua propriedade, avaliado em valor superior ao débito, razão por que a execução está integralmente garantida, o que autoriza o conhecimento dos embargos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante narra que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal para cobrança de débito no valor de R$ 185.447,37, referente ao IPTU/TLP dos exercícios de 2016 e 2017 e ao IPVA do exercício de 2017 (processo no 0740170-26.2018.8.07.0016). Na origem, o agravado requereu a penhora de imóvel de propriedade da agravante, que foi avaliado pelo próprio Distrito Federal em R$ 263.854,26, ou seja, em valor superior ao débito em execução. Os embargos à execução foram opostos pela agravante após a penhora do imóvel, no entanto, o Juízo de origem não admitiu o processamento dos embargos, sob o fundamento de que a execução não estava garantida. Em consequência, a agravante foi intimada, em derradeira oportunidade, para assegurar o juízo nos autos da execução, mediante depósito judicial, fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens à penhora, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Passo ao exame das questões de mérito do recurso. Inicialmente, destaco o disposto nos artigos 11 e 16, caput e § 1o, da Lei no 6.830/1980, acerca da ordem de penhora e dos embargos do devedor nas execuções fiscais: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.” “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” No caso dos autos, o próprio exequente, ora agravado, indicou à penhora o imóvel de propriedade da agravada, inclusive apontando valor de avaliação do bem em patamar superior à dívida em execução (Art. 871, inciso I, do CPC). Em seguida, o pedido foi deferido pelo Juízo de origem, atribuindo à decisão força de termo de penhora (Art. 845, § 1o, do CPC) - IDs 28122450 e 28122451. Dessa forma, entendo que a execução está devidamente garantida pela penhora do imóvel da agravada, o que autoriza o processamento dos embargos opostos na origem, na forma do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. PENHORABILIDADE DE DINHEIRO. PREVALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16 DA LEI 6830/80. 1. Uma vez que prevalece a penhorabilidade do dinheiro, preferencialmente, em relação a qualquer outro bem ou valor o ente fazendário possui, segundo o disposto no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80, a prerrogativa de rejeitar a substituição pretendida, até porque não nos autos há a comprovação de que o imóvel indicado a sofrer a medida constritiva se encontra livre de qualquer ônus. 2. Segundo os ditames do art. 16 da Lei 6.830/80, possível a determinação para que o devedor assegure integralmente o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, para que se admita o processamento dos Embargos à Execução. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1268946, 07050864120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONHECIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. LICITUDE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diversamente do que dispõe o atual CPC (art. 914) - o qual é inaplicável a execução fiscal em decorrência do princípio da especialidade -, a admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal pressupõe a prévia garantia do juízo para o seu processamento, na forma do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens indicados pelo devedor sem que haja respeito à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, que põe em primeiro lugar a penhora de dinheiro. É mais justificável ainda a recusa quando há a mera indicação de bens e valores sem a comprovação de sua propriedade e valor, legitimando, assim, a recusa do credor. 2.1. O executado não possui direito subjetivo a indicar qualquer bem a penhora para fins de propor Embargos à Execução Fiscal, devendo, primeiro, observar a ordem legal prevista no art. 11 da LEF ou, alternativamente, demonstrar, com elementos concretos, a necessidade de afastá-la, o que não foi sequer invocado pelo recorrente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1248656, 07270224520188070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, considerando-se que a decisão agravada concedeu prazo para a agravante garantir o juízo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução, a imediata produção de efeitos daquela decisão implica risco de dano grave e de difícil reparação, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021, 12:20:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator